Tribunal: TJDFT
Processo: 0730370-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730370-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LOPES CATULIO AGRAVADO: SHIRLEY DE SOUZA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA LOPES CATULIO (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor de SHIRLEY DE SOUZA CRUZ, processo n. 0706378-07.2024.8.07.0005, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 202172613 da origem): “Acolho a emenda de ID 198848964. Determino a retirada de sigilo dos autos, bem como do documento de ID 195423958, tendo em vista que não se configura nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Indefiro o pedido de ofício à delegacia para correção do número celular da autora no boletim de ocorrência, pois é providência que deve ser tomada pela própria parte. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a autora postula seja determinado à ré que faça o pagamento imediato de aluguel mensal em seu favor, dado o uso exclusivo do imóvel de propriedade comum. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, pois apesar de ter juntado aos autos o boletim de ocorrência que documenta o desentendimento com a ré e sua saída de casa, não há comprovação nos autos sobre a propriedade comum do imóvel. Nesse sentido, o contrato de compra e venda, firmado em junho de 2021 (ID 198848966) está em nome da autora, todavia a propriedade comum é matéria que depende de comprovação, por isso a necessidade de oportunizar o contraditório. Ademais o entendimento unânime sobre o pagamento de indenização a condômino em razão do uso exclusivo do bem comum é devido apenas após a notificação este quanto à intenção do outro condômino de cobrar pelo uso. Nesse sentido, transcrevo o seguinte acórdão: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BENS QUE INTEGRAM HERANÇA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CONDOMÍNIO. ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERMO INICIAL DOS ALUGUEIS. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE QUANTO AO USO EXCLUSIVO DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECONVENÇÃO. INEPTA. PEDIDO GENÉRICO. INCABÍVEL PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2. O uso exclusivo de coisa comum justifica o arbitramento de alugueis em favor dos demais coproprietários que não usufruem do bem em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ. 3. Nas hipóteses de arbitramento de alugueis, eles são devidos desde a data em que a parte tem conhecimento inequívoco quanto ao inconformismo do uso exclusivo do bem, o que pode ocorrer em momento anterior à citação, como nas hipóteses de notificação extrajudicial. Precedentes do STJ. 4. Os fundamentos apresentados na sentença são suficientes para a manutenção da decisão, o que não impede que o reconvinte, preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, ingresse com a ação cabível para verificar a destinação dos alugueis relativos aos demais imóveis pendentes de partilha ou requerer a indenização pelo uso exclusivo do bem, desde que preenchidos os requisitos legais. 5. Recursos conhecidos. Desprovido recurso do réu. Provido recurso do autor. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1768862, 07175443520218070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Sendo assim, faz-se necessário o contraditório. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Inconformada, a autora recorre. Diz que agravante e agravada mantiveram um relacionamento, e durante esta comunhão teriam adquirido um imóvel e um veículo. Aduz que a agravante/autora foi retirada de casa, e atualmente tem que arcar com pagamento de aluguel, ao passo que a agravada passou a fruir exclusivamente do bem imóvel, o que daria causa a enriquecimento ilícito. Afirma que há comprovação do uso comum do imóvel, o que seria suficiente para embasar o pedido indenizatório. Ao final requer: “Tendo em vista o inquestionável direito de a agravante obter aluguel , requer a antecipação da pretensão recursal para determinar a incontinenti integração da agravante na posse do imóvel ( CPC, art. 1.019, I). Ao final, requer o agravante o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se o arbitramento dos alugueis.” É o relatório. Decido. De início, ressalto que o pedido liminar “para determinar a incontinenti integração da agravante na posse do imóvel ( CPC, art. 1.019, I)” sequer merece ser conhecido, pois se consubstancia em inovação recursal. Na origem inexiste pedido de reintegração de posse. Subsiste o pedido de mérito, para que seja arbitrado aluguel em favor da agravante/autora. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um exame superficial, o apropriado para este momento incipiente, não se vislumbra urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento do pedido liminar. Com efeito, deflui-se dos autos do processo de origem que, conforme afirmado pela própria agravante, a separação de corpos teria ocorrido em 28/02/2024, portanto, há quase cinco meses. Trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, inclusive, a ser realizado com vistas do contraditório. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator